Tribunal: TJMT
Processo: 1052577-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052577-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), LUCI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.615.031-20 (EMBARGANTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, manteve sentença concessiva de segurança. A parte embargante alegou contradição e omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a majoração de honorários advocatícios, à luz do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, mesmo diante da vedação expressa do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada consignou expressamente a inaplicabilidade da majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC, ante a vedação prevista no art. 25 da Lei no 12.016/2009.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 105) confirma que não cabe condenação em honorários em mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LUCI RODRIGUES DE SOUZA
contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu a segurança.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão impugnado incorreu em evidente contradição ao afirmar a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, partindo da premissa equivocada de que tais verbas teriam sido previamente fixadas em primeira instância – o que, de fato, não ocorreu.

Sustenta, ainda, a existência de omissão no julgado, uma vez que não houve pronunciamento expresso quanto ao pleito de fixação dos honorários advocatícios no valor mínimo previsto no § 8o do artigo 85 do CPC, malgrado o disposto no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009, que veda a condenação em honorários em mandado de segurança.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por LUCI RODRIGUES DE SOUZA contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu a segurança.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

No presente caso, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao pressupor a fixação prévia de honorários e omisso quanto ao pedido de fixação no valor mínimo previsto no artigo 85, § 8o, do CPC, apesar da vedação do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada: “
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil,
visto que incabíveis na espécie
”.
[sem destaque no original].

Por certo, a Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, expressamente dispõe, em seu artigo 25, que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo de mandado de segurança.

No mesmo sentido, eis a Súmula n. 105/STJ: “
Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios
”.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Enfim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração, a impor a sua rejeição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025